Tribunal: CARF
Processo: 10920.900967/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900967/2013-98
ACÓRDÃO
3001-003.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Crédito pleiteado consiste no valor referente a PIS/COFINS, que não teve
seus pedidos de restituição e compensação aceitos sob a justificativa de
que não havia direito creditório.
Identifica-se que o crédito pleiteado se origina da diferença entre o total
de crédito de PIS/COFINS apurado no TRIMESTRE e a parcela do crédito
descontado no trimestre.
Analisando as tabelas de créditos e feita a análise do valor do direito
creditório levando-se em conta a Dacon retificadora do trimestre e o
pedido feito no referido Per/Dcomp, verifica-se que não há crédito de
PIS/COFINS não cumulativo disponível relativo ao trimestre.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Compulsando os autos vê-se que a Recorrente inova em fase recursal,
aviando matéria não levada ao julgo da instância ‘a quo’, configurando
supressão de instância e preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo provas de retificação da DACON; em rejeitar
a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900967/2013-98
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto diante de sua objetividade
e clareza, até seu julgamento, que nos informa:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 048907681, emitido em 04.04.2013, que não efetuou o pedido de
restituição formulado no PER/DCOMP no 31733.07056.291112.1.1.10-9705 e não
homologou o pedido de compensação formulado no PER/DCOMP no
20648.54947.301112.1.3.10-7905.
O crédito pleiteado no valor de R$ 7.531,75, refere-se a um crédito de PIS não
cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2010, que não teve seus pedidos de
restituição e compensação aceitos sob a justificativa de que não havia direito ao
crédito pleiteado.
Ciente do despacho decisório em 17.04.2013, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 16.05.2013, alegando que a RFB equivocou-
se por não levar em consideração a existência dos Dacon retificadores de abril,
maio e junho entregues em 28.11.2012 conforme recibos de entrega anexos aos
autos.
Período Tributo
Recibo
DACON –
Considerado
Recibo
DACON –
Retificador
Número Recibo
Crédito no
trimestre
Abr/10
PIS
30/12/10
28/11/12
07.96.34.63.45.08
R$ 7.531,75
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900967/2013-98
3
Mai/10
PIS
30/12/10
28/11/12
01.80.58.71.22.64
R$ 7.531,75
Jun/10
PIS
30/12/10
28/11/12
05.52.02.37.76.06
R$ 7.531,75
Dessa forma, a requerente defende que sejam consideradas as Dacon
retificadoras, visto que elas foram entregues antes do pedido de ressarcimento,
para que seja reconhecido o direito creditório e a inexistência do débito inerente
ao processo de cobrança em decorrência do referido despacho.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 29 de agosto de 2019 a 5a Turma da DRJ/FOR exarou
Acórdão sob no 08-048.472, cujo qual julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
manifestação de inconoormidade, não reconhecendo o direito crditório.
Por meio de Aviso de Recebimento do ECT a Recorrente teve ciência do Acórdão
supramencionado, no dia 08 de janeiro de 2021.
No dia 09/02/2021 aviou o presente remédio recursivo com suas alegações.
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende a quase todo os demais requisitos
formais de admissibilidade, exceto a preclusão consumativa e a supresão de instância. Portanto,
dele tomo conhecimento parcial.
3. PRELIMINAR
3.1 Preclusão
Alega:
O pretenso crédito tributário encontra-se colhido pela preclusão já que o prazo
concedido ao fisco para se manifestar sobre o pedido de homologação de
restituição ou compensação é de 360 dias, sendo este o prazo legal, nos termos
da Lei 11.457/2007, que fundiu a Receita Federal com a Previdência Social criando
a denominada “super receita”.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900967/2013-98
4
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Por se tratar de lei posterior, esta acabou por derrogar a Lei 9.430/96, Art. 74, §
5o, o qual dispõe ser tal prazo de 5 anos, pois a Lei posterior, revoga a Lei anterior.
Constitui princípio de direito que se duas normas jurídicas dispõem sobre o
mesmo objeto, a mais nova derroga aquela outra que lhe é temporalmente
antecedente (LICC, art. 2o e §1o).
Posto que a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em data
de 16/05/2013, o prazo para manifestação fiscal e, portanto, exigência de
qualquer tributo, exauriu-se em 16.05.2014. Quando o Fisco se manifesta sobre as
petições em 29/08/2019 e 10/09/2019, tal preclusão para a prática do ato
administrativo, com efeito, já havia sido consumada.
Com efeito, também por isso a pretensão fiscal só pode ser repelida.
Entretanto, compulsando os autos, mormente a Impugnação, observa-se que a peça
vestibular levou a julgo somente a questão de inobservação da fiscalização quando as DACON’s
retificadoras referente aos meses de abril, maio e junho apresentadas em 30/12/2010.
Desta forma, a preliminar arguida na presente peça recursiva não pode ser
conhecida, pois configurada está a supresão de instância e a preclusão consumativa.
Diante desse fato, não conheço a preliminar.
4. MÉRITO
A questão meritória é a mesma levada em sede de impugnação, cuja decisão está
moldada a situação fática, muito bem descrita pela DRJ, valendo-me dela para motivar a razão de
decidir.
Tem-se:
(...)
O crédito pleiteado consiste no valor referente a PIS relativo ao 2o semestre de
2010, que não teve seus pedidos de restituição e compensação aceitos sob a
justificativa de que não havia direito creditório.
Entretanto, a Requerente afirma na manifestação de inconformidade, que tem
direito ao crédito, visto que retificou as Dacons relativas a abril, maio e junho de
2010, evidenciando o direito ao crédito pleiteado.
Verificando
o
Per/Dcomp
no
31733.07056.291112.1.1.10-9705,
pode-se
identificar que o crédito pleiteado se origina da diferença entre o total de crédito
de PIS apurado no mercado interno em junho, informado na linha 15 da ficha 06 A
da Dacon, e a parcela o crédito descontado no mês, informado na linha 12 da
ficha 14 referente ao crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita
não tributada no mercado interno.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900967/2013-98
5

Analisando a Dacon retificadora de junho, observa-se que o valor da parcela do
crédito utilizado no mês informado em Dacon (R$ 35.885,57) não corresponde ao
valor informado no Per/Dcomp (R$ 24.477,95), conforme tela a seguir:

Dessa forma, feita a análise do valor do direito creditório levando-se em conta a
Dacon retificadora do mês de junho e o pedido feito no referido Per/Dcomp,
verifica-se que não há crédito de PIS não cumulativo disponível relativo ao
segundo semestre de 2010, conforme explicação da planilha abaixo:

Com alhures dito, a questão é fática e os quadros demonstrativos elaborados pela
decisão ‘ a quo’, fulcrada em documentos dos autos, é cristalina no sentido de demonstrar pela
improcedência do pedido.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo de
matéria não levada em sede de impugnação, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900967/2013-98
6
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 111
DF CARF MF
Original